Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de tutela cautelar antecedente. Extinção sem resolução de mérito. Levantamento de valores alegadamente depositados pelo autor. Postulação. Valores recolhidos. Conta judicial vinculada ao processo. Demonstração. Inexistência. Levantamento de valores. Deferimento. Inviabilidade. Desnecessidade de autorização prévia para depósito judicial de valores defronte à natureza da ação de consignação em pagamento. Argumentos dissociados da realidade processual. Pretensão aviada. Natureza diversa. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de tutela cautelar em caráter antecedente já sentenciada, indeferira o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores alegadamente depositados pelo autor no curso processual, aos fundamentos de ausência de prévia autorização para efetivação de depósitos, e, outrossim, de que não demonstrada a vinculação dos valores recolhidos aos autos no bojo dos quais transitara a ação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar o levantamento dos valores alegadamente depositados pelo agravante nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente que aviara, a qual restara extinta, sem resolução do mérito, diante do indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A movimentação de quaisquer valores recolhidos em ambiente judicial tem como pressuposto a demonstração da subsistência de prévio depósito em conta judicial vinculada aos autos correspondentes e, na sequência, a apuração de que o postulante ostenta legitimação para demandar a liberação, e, assim, não evidenciada a subsistência de valores recolhidos e vinculados ao correlato processo, aliado ao fato de que sequer subsistira decisão autorizando qualquer recolhimento, afigura-se inviável a autorização para soerguimento de qualquer montante.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.